Tribunal: TJES
Processo: 5001052-20.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001052-20.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: PAULO AMANCIO DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001052-20.2023.8.08.0008

RECORRENTE:
CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

RECORRIDO:
PAULO AMANCIO DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

CHRISTINA ALMEIDA COSTA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO DO VEÍCULO DA REQUERIDA NO MURO DO IMÓVEL DA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMÓVEL FICOU SEM ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por PAULO AMANCIO DA SILVA em face do CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

Em síntese, a parte autora argumenta que no dia 20/02/2023, um veículo da requerida colidiu com o muro de seu imóvel vindo a degradá-lo, bem como quebrar o quadro de energia do local. Alega ter tentado ressarcimento junto a CESAN, entretanto, não teve os valores devolvidos.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:
A) CONDENAR
o Requerido a ressarcir o valor de R$ 1.595,00 (mil, quinhentos e noventa e cinco reais), gasto pela parte autora, importância essa que deverá ser acrescida de correção monetária a partir do desembolso e juros, desde a citação
,
sem prejuízo de que exerça o direito de regresso em face da empresa TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA, nos termos do art. 934 do Código Civil e art. 37, § 6º, da CF; e
B) CONDENAR
a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária a contar desta data (Súmula 362, STJ), e juros moratórios a partir do ato citatório, sem prejuízo de que exerça o direito de regresso em face da empresa TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA, nos termos do art. 934 do Código Civil e art. 37, § 6º, da CF.

Irresignada com a sentença no ID 7285133, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando ter sido realizada a visita ao local para verificação dos danos ocorridos, sendo constatado que o autor já havia providenciado um novo padrão de energia para o imóvel. Alega que o reparo do muro do imóvel foi implementado, e que estavam sendo realizadas as tratativas em atendimento a solicitação do autor conforme processo administrativo instaurado e dentro do prazo esperado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia em aferir a responsabilidade da CESAN em reparar as os danos ocasionados ao autor, em razão de veículo da contratada responsável pelos serviços de campo da requerida colidir no muro do imóvel da parte autora, vindo a degrada-lo, bem como quebrar o quadro de energia do local.

Inicialmente, há que se salientar que a responsabilidade civil da ré, ora recorrente, é objetiva, não dependendo de culpa, destarte, para restar configurada, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Republicana, abaixo transcrito:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nesse sentido, uma vez comprovado o fato administrativo (conduta comissiva ou omissiva), bem como a sua relação de causalidade com o dano suportado, restara configurada a responsabilidade da prestadora de serviço público, pela aplicação da Teoria do Risco Administrativo. Somente será afastada a responsabilidade caso comprovando alguma das causas excludentes de responsabilidade.

As provas produzidas no processo pelas partes corroboram com as alegações autorais e estabelecem o nexo causal entre o dano sofrido e a conduta da parte requerida, ora recorrente, no que diz respeito ao dano ocasionado no muro e no quadro de energia do local.

Na hipótese, o reparo no muro do imóvel foi realizado pela recorrente. Todavia, o padrão de energia foi instalado pela parte autora, razão pela qual persiste a indenização material na forma estabelecida na sentença, posto que devidamente comprovado o valor desembolsado pelo autor (IDs 7285108 e 7285109).

Por sua vez, no que tange aos danos morais, restou devidamente comprovado nos autos a sua caracterização na medida em que ocorreu a interrupção do fornecimento de energia elétrica, cujo serviço é de notório caráter essencial.

Nesta linha de raciocínio, depreende-se que os transtornos e aborrecimentos,
in casu
, se revelaram superiores às adversidades normalmente enfrentadas no convívio cotidiano em sociedade, repercutindo, indiscutivelmente, na esfera de dignidade do autor. E, como visto, estando presentes os requisitos exigidos pela teoria do risco administrativo, há que se reconhecer a responsabilidade do recorrente pelo dano moral inequivocamente suportado.

Considerando-se as circunstâncias do caso concreto, não merece modificação a fixação da indenização em R$3.000,00 (três mil reais), pois atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem representar enriquecimento sem causa do autor e atendendo ao caráter inibitório que reveste o instituto, estando em conformidade com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)